Tribunal: TCU
Processo: 012.121/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito do ato de aposentadoria (inicial, Sisac 10795006-04-2008-000166-7) emitido em favor do Sr. João José Evaristo Pereira de Souza; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos ex-servidores Srs. João Eduardo Pinto Basto Lupi (inicial, Sisac 10795006-04-2008-000047-4), Jorge Luiz Wagner Behr (inicial, Sisac 10795006-04-2015-000059-1) e João José Evaristo Pereira de Souza (alteração, Sisac10795006-04-2012-000295-2); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Santa Catarina, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. promova a exclusão das parcelas referentes à hora-extra judicial, vencimento básico complementar e URV (3,17%) dos proventos dos ex-servidores José Evaristo Pereira de Souza, Jorge Luiz Wagner Behr e João Eduardo Pinto Basto Lupi; 9.2.2.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe aos interessados cujos atos foram considerados ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Universidade Federal de Santa Catarina; 9.2.2.5. comunique imediatamente aos interessados cujos atos tiveram o registro negado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. destacar dos presentes autos, o atos de aposentadoria emitidos em favor de Jorge Genovencio de Freitas (inicial, Sisac 10795006-04-2015-000094-0) e João Osmar Silva (inicial, Sisac 10795006-04-2015-000130-0), autuando-os em processo apartado para que sejam realizadas as oitivas dos interessados acerca do pagamento da parcela referente a hora-extra oriunda do regime da CLT;